Tribunal: STF
Processo: RHC 60445
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO SE PRESTA AO PROPOSITO DE
DISCUTIR A SOLUÇÃO DA AÇÃO PENAL DADA PELO EXAME DAS PROVAS.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES SOBRE IDENTIDADE FÍSICA, NO PROCESSO, DE
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO JUIZ. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE
IMPEDITIVA DO "SURSIS". DILIGENCIA DO ART-499 DO COD. PROC. PENAL
NÃO SERVE A VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTANCIA IRRELEVANTE, E POR MEIO
IMPROPRIO.